Tribunal: TJPA
Processo: 0020004-57.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020004-57.2020.8.14.0401

APELANTE: BRUNO ALMEIDA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, C/C ART. 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECOTE DA MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NÃO APREENSÃO DA ARMA E AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA ATESTAR POTENCIALIDADE LESIVA. IRRELEVÂNCIA. EFETIVO EMPREGO COMPROVADO PELA PROVA TESTEMUNHAL E DEMAIS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. INCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A assertiva de que se faz necessária a apreensão da arma para a implementação da causa de aumento de pena a ela relativa é totalmente descabida, visto que é entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal Estadual Justiça e por nossas Cortes Superiores o fato de que é dispensável a captação de tal artefato ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento (prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do CPB), quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime, como na hipótese, na qual a vítima é enfática quanto emprego do instrumento bélico na empreitada criminosa;

2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 26 de setembro e término em 03 de outubro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA,
26
de setembro de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
BRUNO ALMEIDA FERREIRA
, inconformado com a sentença prolatada pelo(a) Exmo.(a) Sr.(a) Juiz(a) de Direito da Vara da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
,
a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, e
66 (sessenta e seis) dias-multa
, cada dia-multa à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época do fato
, pela prática do delito tipificado no
art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, c/c art. 29, ambos do Código Penal.

Narra a denúncia, em suma, que
no dia 20/11/2020, por volta das 07h45, as vítimas estavam em um ponto de venda de açaí quando o acusado e um indivíduo não identificado as abordaram e, mediante grave ameaça perpetrada com uma arma de fogo, subtraíram de Vagner um aparelho celular e de Ruan um telefone celular e uma carteira porta-cédulas contendo documentos pessoais e um cartão de loja.

Consta que após a subtração, o denunciado e seu comparsa fugiram, contudo, o acusado foi detido e agredido por populares até a chegada da polícia. As vítimas reconheceram o denunciado como um dos autores do roubo perante os policiais que efetuaram a prisão em flagrante. Os bens subtraídos e a arma utilizada no delito não foram apreendidas.

Em
razões recursais
, ID
8958792 – Págs. 268/27
, pugna a defesa pelo
afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, ante a ausência de provas que deem conta da sua incidência; e, consequentemente, a alteração do regime inicial de cumprimento da pena menos gravoso, conforme preceitua o artigo 33, §2°, “b” do Código Penal.

Em
contrarrazões
, ID
8958796 – Págs. 277/280
, o RMP de 1º grau, manifesta-se pelo conhecimento do recurso de apelação e, no mérito, pelo
improvimento
, mantendo-se a r. decisão.

Nesta Instância Superior, o Douto Procurador de Justiça Criminal, Dr. Luiz Cesar Tavares Bibas, pronuncia-se pelo conhecimento do presente recurso de apelação, e no mérito, pelo
desprovimento
, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço o Recurso de Apelação e passo a analisá-lo.

1. Do almejado Afastamento do Aumento da Pena Pelo Uso de Arma e da modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

Pugna a defesa pelo
afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, ante a ausência de provas que deem conta da sua incidência; e, consequentemente, a alteração do regime inicial de cumprimento da pena menos gravoso, conforme preceitua o artigo 33, §2°, “b” do Código Penal.

Não merece guarida tal alegação.

É cediço que a assertiva de que se faz necessária a apreensão da arma para a implementação da causa de aumento de pena a ela relativa é totalmente descabida, visto que é entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal Estadual Justiça e por nossas Cortes Superiores o fato de que
é dispensável a captação de tal artefato ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento (prevista no art. 157, § 2º, inciso I e II, do CPB) vigente à época, quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime
, como na hipótese, na qual a vítima é enfática quanto emprego do instrumento bélico na empreitada criminosa.

Há, ainda, desnecessidade de exame pericial nos termos do art. 158 CPP em face das demais evidências existentes, eis que o emprego da arma constitui a própria demonstração da lesividade, até mesmo porque o conceito legal de arma já contém juridicamente, por si só, a demonstração da capacidade lesiva.

Nesta linha de intelecção é remansosa a jurisprudência:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Terceira Seção deste Tribunal Superior, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, consolidou o entendimento de que a configuração da majorante atinente ao emprego de arma de fogo prescinde de apreensão da arma utilizada no crime e de realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, tal como na hipótese dos autos, em que o uso do artefato foi evidenciado pela palavra da vítima.

2. Ao contrário do que alega o agravante, o conhecimento e provimento do recurso especial interposto pelo órgão ministerial prescindiu de reexame de fatos e provas, na medida em que a questão suscitada demandou tão somente a revaloração jurídica da moldura fática já expressamente delineada no acórdão da apelação, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no REsp 1916225/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021)

Neste sentido, inclusive, é a Súmula n.º 14 desta Egrégia Casa de Justiça Estadual, assim redigida:
"É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva."

In casu
, noticiam os autos que o réu, juntamente com um comparsa, fazia uso de arma de fogo no momento da abordagem às vítimas, sendo irrisório o fato de a arma não ter sido periciada, na medida em que o ofendido é bastante incisivo quanto ao emprego deste artefato bélico na ação.

Não há, portanto, que ser afastada a mencionada causa de aumento, porquanto demonstrada,
in casu
, cabalmente sua utilização, como meio de incutir grave temor à vítima, bastante a ensejar na incidência da majorante do inciso I, § 2º-A, do art. 157, do CPB.

Por fim, como não houve modificação na pena corporal aplicada, nada há que se modificar também no regime inicial.

Ante o exposto, e corroborando o parecer Ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença condenatória
in totum
, tudo nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 26 de setembro de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/10/2022